Tribunal: STF
Processo: Rcl 47650
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão do Juízo da 42ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, proferida no processo n. 0002889-62.2013.5.02.0042, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos das ADCs 58 e 59.



    Narra a reclamante que, em sede de liquidação de sentença, impugnou os cálculos realizados na reclamação trabalhista originária, requerendo a aplicação dos parâmetros de atualização monetária definidos nos paradigmas invocados, mas teve seu pedido indeferido. 



    Alega que o título exequendo não se amolda à modulação de efeitos levada a cabo no julgamento das ADCs 58 e 59, sendo aplicável ao caso o entendimento firmado nas referidas ações diretas, que prevê a atualização monetária pelo índice IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 



    Pede que seja cassada a decisão reclamada.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação.



    O Juízo reclamado prestou informações, narrando o histórico processual. 



    A parte beneficiária apresentou contestação, alegando que, ao contrário do afirmado pela reclamante, a sentença de embargos de declaração proferida na fase de conhecimento, que transitou em julgado, fixou expressamente a TR como índice de correção monetária. Aduz que tal informação foi omitida dolosamente pela reclamante. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não conhecimento da reclamação em virtude da utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. No mérito, manifestou-se pela procedência do pedido formulado, pontuando que o decidido no ato reclamado destoa da orientação firmada nos paradigmas invocados.



    É o relatório. 



    2. No julgamento conjunto dos paradigmas ora invocados (ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021), esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    No presente caso, a sentença de mérito e o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no julgamento de recurso ordinário interposto no âmbito da ação trabalhista de origem, não fixaram os índices de juros e correção monetária, o que restou claro, inclusive, na sentença dos embargos à execução propostos pela ora reclamante, na qual se determinou a aplicação da TR até julgamento da ADC 59 pelo STF, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito:



    Da inaplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária



    A Embargante questiona a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária aplicado aos cálculos, afirmando que em decisão recente, o STF afastou a a decisão do C.TST que determinava aplicação do IPCA-E como índice de atualização dos créditos trabalhistas.



    O índice de atualização monetária foi estabelecido na fase de liquidação, tendo em vista que no comando decisório não houve nenhuma especificação quanto ao tema.



    (...)



    Diante deste cenário e tendo em vista as decisões mencionadas, do Ministro Gilmar Mendes do STF, determino que o índice a ser aplicando ao cálculo seja a TR, por corresponder ao índice de menor valor, o que tornaria os valores apurados incontroversos. 



    Qualquer outra discussão sobre o índice de correção encontra-se suspensa nos termos da decisão ADC 59 MC/DF até o pronunciamento final do STF.



    Posteriormente, a ora reclamante requereu a reforma dos cálculos relativamente aos índices de atualização, pedido esse indeferido, nos seguintes termos:



    A subsunção deste caso à jurisprudência vinculante do STF diferencia-se pelo fato de a discussão ter se iniciado na fase de liquidação, ensejando a homologação da conta de liquidação e o julgamento dos Embargos à Execução, ficando a controvérsia adstrita à aplicação da TR ou do IPCA, durante todo o período da condenação.



    Levando em conta a interpretação da modulação dos efeitos da decisão proferida pela Suprema Corte ao contexto deste processo, mantenho a TR como índice de atualização dos créditos deferidos, por ser, dentro dos limites da discussão aqui travada, o índice que mais se assemelha com a taxa finalmente definida (SELIC). 



    Diante do exposto, mantenho a conta homologada, não havendo que falar em reduzi-la ainda mais.(Grifei)



    Observe-se que a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento dos paradigmas vinculantes ora invocados é taxativa no sentido de que “Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Assim, em se tratando de título judicial transitado em julgado sem que haja manifestação expressa acerca dos índices de correção monetária e taxas de juros, compreendo que a autoridade reclamada, ao dar continuidade à execução de valor calculado utilizando a TR como índice de correção monetária, desrespeitou a força vinculante do julgado nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    Por fim, não subsiste a alegação formulada em contestação de a sentença exequenda foi complementada em sede de embargos de declaração, e que em tal julgamento foram fixados os índices de juros e correção monetária aplicáveis à hipótese.



    Da análise dos autos originários, observa-se que a parte dispositiva do título exequendo não definiu categoricamente os índices de correção monetária e os embargos de declaração opostos em face de tal decisão foram negados. 



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar o ato impugnado e determinar que outro seja proferido, com a observância da orientação firmada nas ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator